Tribunal: STF
Processo: ARE 1361076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE LEI REGULAMENTANDO A MATÉRIA - SENTENÇA MANTIDA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - SALÁRIO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Diante da inexistência de Lei específica regulamentando o pagamento do adicional de insalubridade, não há como concedê-lo, em obediência ao princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública está vinculada, conforme disposto no art. 37 da Constituição Federal.



    II. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, é vedada a modificação da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a vedação a que atue como legislador positivo." (STF, ARE 913503 AgR / MG, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgamento: 10/11/2015).



    III. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LV; e 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Preenchidos os requisitos de admissibilidade passo a analisar a sentença objeto deste recurso, que na parte dispositiva, restou assim redigida, in verbis:



    "(...)



    Diante da ausência de regulamentação legal do adicional insalubridade em âmbito municipal, não há amparo jurídico para se deferir a pretensão da parte autora. 



    Em que pese o requerido tenha pedido a extinção do feito sem resolução de mérito, entendo que, in casu, o julgamento deve ser pela improcedência do pedido, com base na teoria da asserção. 



    Isso porque a conclusão acerca da ausência de condição da ação só foi possível após o aprofundamento do tema, através da análise da legislação municipal. 



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, corrigidos desde a distribuição e com juros a partir da citação, cuja execução fica suspensa por força do benefício da gratuidade da justiça que foi deferido (CPC, art. 98, §3º).



    (...)"



    Como bem se observa da sentença, em razão da ausência de regulamentação no âmbito do Município de Glória de Dourados, não há como compelir o Município recorrido a pagar o adicional de insalubridade à recorrente, uma vez que o ente municipal obedeceu ao princípio da estrita legalidade ao deixar de conceder o adicional em comento.



    Assim, o que se discute é somente a possibilidade de o adicional de insalubridade concedido à recorrente, por mera liberalidade, em períodos pretéritos, incidir sobre o vencimento base e não sobre o salário mínimo.



    Pois bem. Em que pesem os argumentos trazidos pela autora, não merece reforma a sentença recorrida, eis que, ainda que o ente municipal tenha pago em momento anterior referido adicional aos servidores, tendo como base de cálculo o salário mínimo, a alteração de tal parâmetro, não pode ser realizada pelo Poder Judiciário, mesmo que contrário a enunciado sumular.



    Isso porque, mesmo que se reconheça a proibição da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo como indexador, conforme previsão da Súmula Vinculante n.º 04 do STF, não cabe ao Judiciário substituir a base de cálculo prevista, sob pena de atuar como legislador positivo.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, é vedada a modificação da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a vedação a que atue como legislador positivo." (STF, ARE 913503 AgR / MG, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgamento: 10/11/2015).



    Nesse casos, "ficou assentado que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser mantidas, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria." (STF, ARE 819386 ED / SP, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgamento: 09/06/2015).



    Logo, ainda que a administração pública tenha concedido o adicional, por mera liberalidade, e nesse período tenha fixado como base de cálculo o salário mínimo, não cabe ao Poder Judiciário alterar respectiva base de cálculo, como pretende a recorrente.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente